Tribunal: STF
Processo: SL 1811
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de normas que criaram cargos em comissão de “Chefe de Divisão” em todas as Secretarias do ente público requerente; e (ii) fixou prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 
4.	Grave lesão à economia pública. O Município requerente demonstrou que passa por situação financeira delicada e tem tomado medidas para equacionar o problema.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
__________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber .

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Mogi das Cruzes para impugnar decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação municipal que criaram cargos em comissão de “Chefe de Divisão” em todas as Secretarias do ente público. 

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou  ação direta de inconstitucionalidade combinada com ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial, questionando dispositivos da pela Lei Complementar nº 174/2023 do Município de Mogi das Cruzes, que:  (i) instituíram 223 cargos de “Chefe de Divisão”, 11 cargos de “Coordenador” e 83 cargos de “Diretor de Departamento”; (ii) estabeleceram a reserva de 15% dos cargos comissionados para serem preenchidos por servidores efetivos. Sustentou que as normas criaram cargos em comissão para exercer atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança. Alegou que a reserva de percentual ínfimo constitui inconstitucionalidade por omissão parcial, “devendo ser fixado prazo de 180 dias para suprimento da mora legislativa, a ser realizada com elevação da fração mínima, sob pena de consideração de 50%”.

    3. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade das normas que criaram os 223 cargos em comissão de “Chefe de Divisão” (Anexo I, Quadros 1 a 20, e Anexo VI da Lei Complementar nº 174/2023 do Município de Mogi das Cruzes). Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reestruturação de seu quadro de pessoal. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos.

    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O requerente indica que há risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Alega que o prazo de 120 dias, que findará em 30.04.2025, é insuficiente para substituir tantos cargos de chefia. Aponta ser necessário criar novos cargos, o que exige a realização de estudo de impacto orçamentário e elaboração de projeto de lei, o qual pode levar até 45 dias para ser votado, ainda que em caráter de urgência. 

    5. Argumenta que a “eliminação repentina de 64% dos cargos de chefia de uma estrutura administrativa pública cria obstáculos insuperáveis à atuação eficiente”. Salienta que foram declarados inconstitucionais “cargos de chefia em todas as Secretarias Municipais, inclusive nas Secretarias de Saúde, Educação e Segurança – órgãos evidentemente mais sensíveis em se tratando da garantia de direitos fundamentais da população”. Cita precedentes desta Corte em que se reconheceu a ”exiguidade do prazo de modulação dos efeitos de decisões fixados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”. 

    6. Afirma que a gestão atual encontrou o ente público com dívidas elevadas, o que cria obstáculos adicionais à realização de reforma administrativa de grande porte. Pede, assim, a suspensão da execução da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2103619-72.2024.8.26.0000, “pelo prazo de 12 (doze), contados da sentença de procedência no presente processo cautelar”.

    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Alega que o requerente não comprovou que “o afastamento de ditos cargos poderia provocar a paralisação da administração municipal”. Ressalta que “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa do município, com inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da mesma matéria”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.

    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo  indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Controle Concentrado de Constitucionalidade. Legislação municipal. Norma que dispõe sobre cargos em comissão na estrutura da Administração Pública local. Natureza técnica das atribuições. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Prazo de 120 dias para cumprimento da decisão a contar de 1º.1.2025. Risco de lesão à ordem pública não demonstrado. Parecer por que o pedido seja indeferido. 

    9. É o relatório. Decido.

    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e V, da Constituição.

    12. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Mogi das Cruzes para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos em comissão do seu quadro de pessoal.

    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.

    14. O acórdão ora impugnado, proferido em 11.12..2024, atinge 223 cargos em comissão de “Chefe de Divisão”, distribuídos em diversas Secretarias do Município.  Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias, a contar de 01.01.2025 - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público.

    15. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Confiram-se os seguintes  julgados, sob a relatoria Min.ª Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023;  SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref,  j. em 04.09.2023. 

    16. Além disso, o Município requerente demonstrou que passa por situação financeira delicada e tem tomado medidas para equacionar o problema. Em janeiro de 2025, a nova gestão editou o Decreto nº 23.345, que instituiu o Regime Administrativo Especial, destinado à reestruturação administrativa e financeira do Município. Segundo o documento, há déficit no caixa da Prefeitura de Mogi das Cruzes no montante de mais de R$ 207.000.000,00 (duzentos e sete milhões de reais). 

    17. Para tentar contornar a crise, o decreto prevê: (i) a criação de um  ”Comitê Gestor de Crise Financeira”; (ii) a revogação de todas as cessões administrativas de servidores; (iii) a vedação, em regra, do pagamento de horas extras; (iv) a proibição de nomeações de cargos em comissão que excedam o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) dos cargos desta natureza existentes em cada uma das Secretarias Municipais; (v) a proibição de pagamento de licença prêmio; (vi) a suspensão de repasses de verbas municipais para o carnaval de 2025; (vii) a revogação de todas as autorizações de teletrabalho; e (viii) a suspensão das sessões de recebimento de propostas em licitações públicas. 

    18. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2103619-72.2024.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2025.


Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente